Tribunal: TJMT
Processo: 1014245-73.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014245-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALTERVI FREITAS DE FRANCA - CPF: 719.196.351-49 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente débito oriundo de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por pessoa idosa beneficiária do INSS, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na procuração apresentada pelo autor; (
ii
) estabelecer se o banco comprovou a regularidade da contratação digital e, consequentemente, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário; (
iii
) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração juntada aos autos atende aos requisitos do art. 654 do Código Civil, inexistindo indícios de irregularidade aptos a comprometer a representação processual.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Compete à instituição financeira comprovar a existência e regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O banco não apresenta contrato assinado, nem documentos idôneos que demonstrem de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor, limitando-se a descrever genericamente o procedimento de contratação digital.

A ausência de comprovação da contratação torna ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, impondo a declaração de inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou falhas ocorridas no âmbito de suas atividades, por força do risco do empreendimento, conforme jurisprudência do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor.

A mera ausência de comprovação da contratação não implica, por si só, presunção de má-fé da instituição financeira, podendo decorrer de falha administrativa, o que impõe a restituição simples dos valores descontados.

A correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), tratando-se de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, inclusive quando realizada por meio digital, mediante apresentação de contrato assinado ou de elementos inequívocos de manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos em benefício previdenciário e configura dano moral in
re

ipsa
.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida a restituição simples quando inexistente tal prova.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 654; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
19/05/2017; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2023; TJMT, N.U 1051355-86.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1014245-73.2024.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S
/
A

APELADO: ALTERVI FREITAS DE FRANCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S
/
A contra sentença proferida pelo
Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou procedentes os pedidos,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ALTERVI FREITAS DE FRANÇA
,
para declarar inexistente o débito decorrente do contrato nº 356969411-4 perante o Banco Pan S/A; condenar o requerido ao pagamento da repetição de indébito em dobro no montante de R$ 5.201,82, com correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora incidentes desde cada evento danoso; e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora desde o primeiro desconto e correção monetária a partir da data desta sentença.

Por conseguinte,
condenou o banco ao ônus sucumbencial, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o banco
interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, irregularidade na procuração apresentada pelo autor, por estar desatualizada. No mérito, sustenta a validade da contratação digital, afirmando que o processo de contratação possui diversas etapas com utilização de tecnologias digitais para garantir a autenticidade, integridade e segurança do contrato. Argumenta que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária do autor e que a jurisprudência reconhece a legalidade da contratação digital. Defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Por fim, sustenta a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, ante a ausência de má-fé.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 346693906.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Da preliminar de irregularidade da procuração
)

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de irregularidade da procuração apresentada pelo autor/apelado, alegando que o instrumento estaria desatualizado.

A preliminar não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifico que a procuração acostada
(id 346693853)
preenche todos os requisitos legais previstos no art. 654 do Código Civil, contendo a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Ademais, não há qualquer indício de irregularidade na representação processual que justifique a extinção do feito ou a determinação de emenda à inicial.

A jurisprudência tem entendido que, ausente qualquer elemento concreto que coloque em dúvida a autenticidade da procuração ou a vontade do outorgante, não há razão para invalidar o instrumento de mandato.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (M
érito
)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, pessoa idosa e beneficiário do INSS, alegou que nunca celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mas que estava sofrendo descontos mensais de R$ 136,89 em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 2.600,91 até o ajuizamento da ação. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco Pan S.A. apresentou contestação sustentando a regularidade da operação, afirmando que a contratação ocorreu mediante anuência expressa do autor, através de contratação digital. Contudo, não juntou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito decorrente do contrato nº 356969411-4, condenando o réu à repetição do indébito em dobro no montante de R$ 5.201,82, com correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora desde cada evento danoso, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora desde o primeiro desconto e correção monetária a partir da data da sentença.

Pois bem.

No caso em tela, a controvérsia principal reside na existência ou não de contrato de empréstimo consignado entre as partes e, consequentemente, na legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, cabia ao banco réu comprovar a existência e regularidade da contratação impugnada pelo autor. Contudo, apesar de alegar a regularidade da operação, o apelante não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor ou qualquer outro documento que comprovasse de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor.

Assim, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

No caso em análise, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que esta ocorreu por meio digital, com a utilização de tecnologias que garantem a autenticidade, integridade e segurança do contrato. Contudo, não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor ou qualquer outro documento que comprove de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor.

O apelante limita-se a descrever genericamente o processo de contratação digital, mencionando etapas como validação de endereço via geolocalização, captura de biometria facial e aceite de termos contratuais, sem, contudo, apresentar provas concretas de que tais procedimentos foram efetivamente realizados no caso específico do autor.

Embora o apelante afirme que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária do autor, não juntou
aos autos comprovante
de transferência ou extrato bancário que demonstre tal fato. A mera alegação, desacompanhada de prova documental, não é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

Ressalte-se que, tratando-se de relação de consumo, foi corretamente aplicada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco demonstrar a existência e regularidade do contrato questionado, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe à instituição financeira comprovar a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário, mediante a apresentação do contrato devidamente assinado pelo consumidor ou de outros elementos que demonstrem inequivocamente a contratação.

Nesse contexto, não tendo o banco apelante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida com o autor, impõe-se reconhecer a inexistência do débito e a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha nessa mesma direção, reconhecendo a responsabilidade das instituições bancárias em hipóteses símiles.

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, “o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Esse o entendimento deste e. Tribunal
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/apelante foi tacitamente deferido, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, uma vez que a tramitação se deu sem exigência de custas e não houve indeferimento expresso.

A controvérsia está submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

A instituição financeira não se desincumbe de demonstrar a existência da relação jurídica, limitando-se a apresentar documentos unilaterais extraídos de seu sistema interno, desprovidos de fé pública, e sem força probatória suficiente para vincular
validamente o consumidor.

É pacífico o entendimento do STJ de que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade quando não comprovada a regularidade da contratação (REsp 1.197.929/PR).

A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, da reiteração de condutas semelhantes e da finalidade pedagógica da indenização, sendo adequado majorá-lo para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso
do autor
parcialmente provido
.
Recurso
da requerida
desprovido
.
Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pela negativação indevida decorrente de fraude em contratação não comprovada, ainda que realizada por meio digital.

A ausência de contrato assinado ou documento hábil a demonstrar a relação jurídica afasta a legitimidade da cobrança e impõe a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova do abalo e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1051355-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR
REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

No entanto, no que tange à forma de restituição dos valores, entendo que merece reforma a sentença.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, não sendo aplicável quando a cobrança indevida decorre de erro justificável.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO.
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO
SIMPLES.
DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição
simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3.
Agravo interno não provido
”
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017)

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a inexistência da relação contratual, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a má-fé do banco apelante.

A ausência de comprovação da contratação não implica, por si só, na presunção de má-fé da instituição financeira, podendo decorrer de falha administrativa ou erro no sistema de contratação digital.

Assim, não havendo prova inequívoca da má-fé do banco, a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro como determinado na sentença.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O valor não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do autor, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Por fim, quanto aos consectários legais, correta a sentença ao determinar a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), tratando-se de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para determinar que a devolução seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026